Tribunal: TJMT
Processo: 1017167-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017167-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL PENHORADO AOS PRÓPRIOS CREDORES-EXEQUENTES. MODALIDADE ATÍPICA DE EXPROPRIAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS MEIOS TÍPICOS PREVISTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de venda direta de imóvel penhorado aos próprios credores-exequentes, com utilização dos créditos oriundos de duas execuções distintas para aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade jurídica da venda direta de imóvel penhorado aos próprios credores-exequentes como modalidade atípica de expropriação, sem observância dos procedimentos específicos previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expropriação de bens penhorados possui modalidades típicas legalmente previstas: adjudicação, alienação por iniciativa particular e alienação em leilão judicial.

A pretendida "venda direta" aos próprios credores-exequentes não se enquadra nas hipóteses legais de expropriação.

A alienação por iniciativa particular requer a observância de requisitos específicos previstos no art. 880 do CPC e nas normas complementares dos tribunais.

O princípio da atipicidade dos meios executivos (art. 139, IV, do CPC) não autoriza a criação de procedimentos incompatíveis com o sistema normativo processual.

A frustração de leilões anteriores não justifica, por si só, a adoção de medidas executivas atípicas que desconsiderem as garantias processuais do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A venda direta do bem penhorado aos próprios credores-exequentes, sem observância dos procedimentos específicos previstos no Código de Processo Civil, configura modalidade atípica de expropriação incompatível com o ordenamento jurídico processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e Outro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste (Dra. Patrícia Cristiane Moreira), que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1005495-11.2023.8.11.0037,
indeferiu

o seu pedido para venda direta dos 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Lee, objeto das matrículas n° 378, 379, 380, 381, 382, 1 .543, 3.019, 3.692, 5.885, 5.886, 5.887, 5.888, 5.889, 5.890, 5.891, 5.892, 6.608, 8.187, 8.218, 9.750, 10.443, 21.624 (anteriormente n° 5.147), 21.625 (anteriormente n° 4. 020), 21.626 (anteriormente n° 3.984) e 21.267 (anteriormente n° 5.201), do Cartório de Registro de Imóveis de Faxinal-PR, possibilitando-os, como credores\exequentes utilizarem os créditos decorrentes dos Cumprimentos de Sentença n° 0007337-82.2019.811.0037 e n° 1005495-11.2023.8.11.0037.

Os Agravantes sustentam que a decisão que rejeitou a venda direta incorre em equívoco e requer reforma com base nos seguintes argumentos:

- ao afirmar que a venda direta não encontra respaldo jurídico, adota uma interpretação excessivamente formalista das normas do procedimento executivo, desconsiderando o paradigma atual de efetividade e instrumentalidade da execução (art. 797 do CPC);

- o Código de Processo Civil admite medidas atípicas (art. 139, IV, do CPC) que sejam adequadas, eficazes e proporcionais;

- a venda direta do imóvel penhorado aos próprios exequentes, com a utilização dos créditos, é uma medida legítima, eficaz e compatível com o ordenamento;

- essa modalidade é útil, célere e economicamente vantajosa, pois evita reiteração de leilões ineficazes, elimina o risco de arrematação por valores ínfimos (50% da avaliação), promove a satisfação do crédito sem ônus adicionais e assegura a função social da execução;

- não há óbice legal para a venda direta aos exequentes, inclusive por meio de leiloeiro público nomeado (arts. 880 e ss. do CPC);

- a frustração das hastas públicas anteriores autoriza a adoção de alternativas viáveis;

- negar a venda direta sacrificaria a efetividade da execução e imporia custos processuais adicionais, contrariando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC);

- a venda direta permite a satisfação simultânea de dois créditos, promovendo economia processual e eficiência;

- o juiz pode autorizar a alienação por via direta, especialmente quando há interessados capazes de absorver o bem e satisfazer a dívida de forma célere e segura;

- a legislação veda o preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC), mas a jurisprudência flexibiliza esse conceito, admitindo a arrematação em valor menor que 50% da avaliação em certas peculiaridades, como as inúmeras tentativas frustradas de alienação.

Desse modo, requerem:

I-)
a concessão de efeito suspensivo, para suspender os procedimentos do novo leilão até o julgamento definitivo do mérito deste Agravo, a fim de evitar arrematação por valor inferior à proposta apresentada;

II-)
no mérito, o deferimento da venda direta dos imóveis penhorados, utilizando os créditos somados (68,58% do valor da avaliação), montante superior ao mínimo de 50% estabelecido para a segunda tentativa de alienação judicial;

Subsidiariamente
: que seja autorizada a participação conjunta da também credora Josiane Santos da Silva no segundo leilão, com a utilização de seus créditos como forma de pagamento do lance, com complementação se necessária, nos termos do art. 892, §1o do CPC.

A tutela recursal foi indeferida no id. 291299356.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 297205397.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a presença dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se é juridicamente possível, no âmbito de um cumprimento de sentença, a venda direta de bem penhorado aos próprios credores-exequentes, mediante utilização dos créditos reconhecidos em dois processos distintos, como forma atípica de expropriação.

Trata-se de um cumprimento de sentença visando o pagamento de R$ 1.329.640,92 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) em honorários de sucumbência, fixados nos autos no 0009245-48.2017.8.11.0037.

Os honorários foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa, mas foram majorados em mais 1% pelo STJ (Agravo em Recurso Especial no 2453176MT), totalizando 15,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.143.937,79 atualizado até 20/01/2025).

O acórdão transitou em julgado em 16/04/2024.

O Juízo da 2a Vara Cível deferiu a penhora de 50% do imóvel Fazenda Lee, abrangendo diversas matrículas no Cartório de Registro de Imóveis de Faxinal-PR.

Para satisfazer o crédito, os agravantes (e a Sra. Josiane Santos da Silva, exequente em outro cumprimento de sentença – no 0007337-82.2019.811.0037) solicitaram ao juízo a venda direta de 50% da Fazenda Lee.

O laudo de avaliação do imóvel foi homologado em
R$ 57.232.288,47
em 01/11/2023.

As duas praças de leilão ocorreram em 04/12/2023, mas nenhuma arrematação foi realizada.

A decisão de id. 289435853 não analisou o pedido de venda direta, insistindo tratar-se de "pedido de adjudicação".

Os agravantes opuseram embargos de declaração (id. 181471133, autos de origem) para demonstrar a omissão e a confusão quanto às modalidades executivas, mas o juízo os rejeitou (id. 183893256), considerando a venda direta uma "providência atípica" e indeferindo-a.

Na análise inicial e superficial
desta fase processual
, e considerando o que foi apresentado nas razões do recurso e nos documentos anexados, não se encontram, em meu entendimento, os requisitos necessários para conceder a tutela recursal.

Os exequentes\agravantes, em sua postulação, foram taxativos:

Que seja deferida a VENDA DIRETA do imóvel penhorado aos Credores/Exequentes
que sub-rogam o direito de penhora do bem, utilizando os créditos oriundos dos Cumprimentos de Sentença
n° 0007337-82.2019.811.0037 e n° 1005495- 11.2023.8.11.0037, que somados equivalem a 68.58% (sessenta e oito virgula cinquenta e oito por cento) do valor da avaliação, montante superior ao mínimo de 50% estabelecido na decisão agravada como lance válido na segunda tentativa de alienação judicial;

Dessa forma, verifico que a respeitável Juíza singular agiu corretamente. A medida solicitada é, de fato, incomum, pois não se encaixa nem na adjudicação, nem na alienação por iniciativa particular.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 880, parágrafo 1o e seguintes, estabelece como o exequente deve proceder à alienação por iniciativa particular, confira-se:

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§ 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§ 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

§ 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.

§ 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente.

O eminente doutrinador Elpídio Donizetti aborda, adicionalmente, a metodologia específica para a execução da alienação por iniciativa particular:

"Seja quem for realizar a própria alienação, o próprio exequente, corretor, empresa especializada ou leiloeiro,
terá que submeter ao juiz uma proposta
, da qual constarão o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento com as respectivas garantias, bem como a comissão de corretagem, (§ 1o)."
(Elpídio Donizetti,"Novo Código de Processo Civil comentado", São Paulo: Atlas, 2017, 2a ed., p. 706/707).

Conforme claramente se extrai da norma legal, e em consonância com a doutrina, a alienação por iniciativa particular exige a fixação de prazo, forma de publicidade, preço mínimo, condições de pagamento, garantias e, se aplicável, comissão de corretagem.

Considerando tal perspectiva, cumpre observar também os artigos 209 a 212 das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, notadamente no que se refere à prévia divulgação publicitária exigida pelo art. 212, nos seguintes termos:

Art. 209. Na execução por quantia certa, não tendo havido manifestação de interesse pela adjudicação mediante requerimento expresso, proceder-se-á à alienação por iniciativa particular, a ser realizada pelo próprio exequente ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado no Juízo da Execução.

Art. 210. No requerimento de expropriação por meio da alienação por iniciativa particular,
esclarecerá o exequente se ultimará pessoalmente o procedimento ou se o fará por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado no juízo
, na forma prevista no art. 209 deste Código.

§ 1o A comissão do corretor ou leiloeiro público será fixada pelo magistrado, em montante não superior a 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação, ressalvadas circunstâncias especiais de cada caso concreto, e será suportada pelo proponente adquirente, o que deverá ser objeto de advertência expressa na divulgação da alienação.

§ 2o Em caso de pagamento parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente, à medida que as parcelas forem sendo adimplidas.

Art. 211. Se o exequente optar pela alienação mediante intermediação e não indicar o profissional de sua preferência, o magistrado fará a nomeação, fixando desde logo o prazo no qual a alienação será efetivada, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias para a hipótese de pagamento parcelado, bem como a comissão devida, observado o limite estabelecido no § 1o do art. 210 deste Código.

§ 1o A falta de interessados no prazo assinalado será comunicada ao magistrado, que determinará as providências cabíveis, inclusive eventual dilação de prazo, procedendo-se, se necessário, à atualização da avaliação.

§ 2o Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da avaliação, as propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, ouvidas as partes.

Art. 212. A alienação por iniciativa particular
será precedida de ampla publicidade
, preferencialmente por mídia eletrônica, sendo desnecessária a publicação de editais.

Parágrafo único. As despesas de publicidade correrão, de ordinário, por conta do profissional credenciado, ressalvando-se a possibilidade de serem carreadas ao executado, à vista de circunstâncias particulares de cada caso, a serem apreciadas pelo Juízo da Execução.

Convém sublinhar que, não obstante a adjudicação e a alienação particular terem como objetivo último a quitação do crédito em execução, divergem substancialmente em sua natureza jurídica e nos pressupostos processuais requeridos.

A adjudicação representa um ato unilateral do exequente, por meio do qual a propriedade do bem penhorado é transferida diretamente a ele, servindo como forma de pagamento do valor devido. Tal procedimento simplifica a transferência de propriedade, dispensando a necessidade de outros interessados ou licitações.

Já a alienação por iniciativa particular configura-se como um ato bilateral ou plurilateral, materializado por um contrato oneroso. Este contrato é firmado entre o executado (ou o juízo, em sua representação) e um terceiro interessado na aquisição do bem. O processo abrange negociações e acordos com o intuito de maximizar o valor obtido pelo bem e, comumente, envolve a participação de diversos agentes.

A diferenciação entre as duas formas é fundamental para a aplicação precisa dos trâmites legais e para garantir que os direitos de todos os participantes sejam resguardados adequadamente.

Conforme o artigo 880 do Código de Processo Civil, o juiz responsável pela causa detém a autoridade para regular o processo de alienação por iniciativa particular. Isso implica que a execução e os trâmites da venda do bem podem diferir dependendo do magistrado, que deverá definir: (i) o período para a alienação; (ii) a maneira de divulgação da venda; (iii) o valor mínimo; (iv) as modalidades de pagamento; (v) possíveis garantias; e (vi) a comissão de corretagem, quando aplicável.

Observa-se, portanto, que a solicitação dos credores não se enquadra no instituto pleiteado, tampouco atende aos demais requisitos legais exigidos.

No caso em tela, não se verifica a excepcionalidade necessária para a adoção de meio executivo atípico. Ao contrário, existem meios típicos perfeitamente adequados à satisfação do crédito exequendo, como a própria adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, desde que observados os requisitos legais.

Os agravantes argumentam que a frustração dos leilões anteriores justificaria a adoção da medida atípica proposta. Contudo, tal circunstância, por si só, não autoriza o afastamento das regras procedimentais estabelecidas pelo legislador.

Aliás, é comum que as primeiras tentativas de alienação judicial restem infrutíferas, o que não significa que novas hastas públicas, com redução do preço mínimo, não possam ser exitosas.

É importante destacar que tanto a adjudicação quanto a alienação por iniciativa particular são procedimentos que visam a proteção de todos os interesses envolvidos na execução, não apenas os do exequente. A publicidade, a transparência e a observância de requisitos formais constituem garantias fundamentais do processo executivo, assegurando que o bem penhorado seja alienado pelo melhor preço possível, em benefício tanto do credor quanto do devedor.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário, de participação no segundo leilão, não obstante, não ter sido realizado e, por conseguinte, indeferido pelo Juízo singular, não vejo nenhum óbice que tal ocorra, desde que observado os requisitos previstos na Lei e no Edital.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025